Tribunal: TJES
Processo: 0000675-43.2016.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000675-43.2016.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON COSTA DE ANDRADE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000675-43.2016.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADILSON COSTA DE ANDRADE, JOSE WILKE DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais.
3
.
Inexistindo contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos.
4
.

Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000675-43.2016.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADILSON COSTA DE ANDRADE, JOSE WILKE DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADILSON COSTA ANDRADE e JOSÉ WILKER DE ANDRADE
em face do v. acórdão de Id. 5691267 que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso dos embargantes, para reconhecer a prescrição retroativa em relação ao delito do artigo 29, §1º, inciso II, da Lei n° 9.605/95.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi contraditória ao não reconhecer a prescrição retroativa quanto ao crime do artigo 12, da Lei 10.826/03.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado. Explico.

Requer a defesa dos embargantes o reconhecimento da prescrição retroativa em relação crime do artigo 12, da Lei 10.826/03, tomando como parâmetro a data do
protocolo
da denúncia.

Todavia, conforme claramente demonstrado nas razões da decisão que culminaram no improvimento do recurso defensivo, o prazo prescricional deve ser estabelecido entre o
recebimento da denúncia
e a
publicação da sentença condenatória recorrível
. Vejamos:

[...] “No caso focado, constato que a denúncia foi
recebida
no dia 09/01/2018 (fl. 154 dos autos físicos), tendo a sentença condenatória sido publicada em 03/11/2021, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, ou seja, pela pena aplicada.

Ademais, o artigo 119 do Código Penal dispõe que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso dos autos, as penas de 1 (um) ano de detenção e 6 (seis) meses de detenção aplicadas em desfavor dos sentenciados possuem como prazo prescricional os lapsos de 4 (quatro) e 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível transcorreram cerca de 03 (três) anos e 10 (dez) meses, podendo-se inferir restar operada prescrição quanto ao crime previsto no artigo 29, §1º, II, da lei nº 9.605/95, sendo medida cabível a extinção da punibilidade dos apelantes quanto a este delito.

Por outro lado, incabível chegarmos à mesma conclusão em relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei n° 10.826/03, já que, conforme exposto anteriormente, entre o
recebimento da denúncia

e a
publicação da sentença
transcorreu período inferior a 4 (quatro) anos.”
[...]

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.